Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO ULTIMADO ANTERIORMENTE AO TERMO FINAL DE SUA VIGÊNCIA POR INICIATIVA DA LOCATÁRIA. VALOR DA MULTA CONTRATUAL (CLÁUSULA PENAL). REDUÇÃO EQUITATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 4o da Lei no 8.245/1991 (redação dada pela Lei n 12.744/2012), o locatário que devolve o imóvel alugado durante o contrato de locação deve arcar com o pagamento de multa pactuada, proporcional ao período de cumprimento do contrato ou, na sua falta, a que for judicialmente estabelecida. Aliado a tal disposição, o art. 413 do Código Civil exige a redução equitativa, pelo juiz, do valor da cláusula penal pactuada quando a obrigação principal for cumprida apenas em parte ou quando o montante da penalidade for manifestamente excessivo.
2. Diante de tais critérios legais, impõe-se a redução proporcional e equitativa do valor da multa contratual na situação concreta, considerando que o tempo de vigência efetiva do contrato foi extremamente reduzido em relação ao período inicialmente previsto no pacto e que a incidência do valor previsto em contrato (multa compensatória de 50% do valor dos aluguéis restantes) afigura-se desproporcional, merecendo ser mantida a redução equitativa promovida pelo Magistrado de primeiro grau (multa compensatória equivalente a três meses do valor de locação), nos termos do art. 413 do Código Civil e a bem da vedação ao enriquecimento sem causa.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.